Tribunal: TJDFT
Processo: 0741845-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0741845-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GRAZIELLE LAISE RIBEIRO XAVIER D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por GRAZIELLE LAISE RIBEIRO XAVIER, nos autos do processo n. 0710705-87.2023.8.07.0018, na qual Sua Excelência assim decidiu (ID 172429117 da origem): “Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por GRAZIELLE LAISE RIBEIRO XAVIER em desfavor do COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIEROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL e do DIRETOR DE ENSINO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, na qual pretende a concessão de provimento jurisdicional para permitir sua participação na Turma 27 do Curso de Aperfeiçoamento de Praças - CAP/2023 do Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal - CBMDF. Alega a Impetrante que compõe o quadro de Bombeiros Militares desde o ano de 2013, encontrando-se, atualmente, na patente de 3o Sargento. Afirma que para obter a promoção à 2o Sargento é necessário participar do Curso de Aperfeiçoamento de Praças - CAP, bem como obter aprovação no referido curso. Aduz ter sido publicado o Edital n. 147/2023 -CEFAP/DIREN/CBMDF que trata da seleção interna para ingresso no Curso de Aperfeiçoamento de Praças - CAP/2023, tendo sido convocada para participar do referido processo seletivo, Turma 27, por meio do Edital de Retificação n. 151/2023. Alega que efetivou a matrícula no curso, contudo, sua participação foi obstada por não cumprimento dos itens 4.7 e 4.8 do Edital de Retificação n. 151/2023, os quais exigem para as militares serem consideradas aptas que seja feito o envio de resultado negativo do exame de Beta-HCG. Informa estar gestante e, após se submeter a perícia médica, ter requerido a aplicação a si do enquadramento “apto com restrição”, bem com adequação curricular, sem sucesso. Sustenta que a Lei no 6.976/2021 garante à gestante e lactante militar do DF o direito à adequação nos cursos para progressão, tendo direito a participar do CAP em igualdade de condições com os demais bombeiros. Houve determinação de emenda, devidamente cumprida - Id 172389440. É o relatório. DECIDO. A ação mandamental é o remédio jurídico constitucional conferido ao particular com o escopo de proteger direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato ilegal de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, conforme o disposto no art. 5o, inc. LXIX, da Constituição Federal. De sua vez, a medida liminar em mandado de segurança deve ser analisada sob a ótica da relevância dos fundamentos da impetração, devidamente instruídos com a documentação que comprove a legitimidade da pretensão, bem como a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável, a ensejar a ineficácia da ordem judicial, se concedida na decisão de mérito, nos termos do art. 7o, inc. III da Lei no 12.016/2009. Pressupondo a existência de prova pré-constituída, a impetrante busca a obtenção de provimento jurisdicional que assegure sua participação no Curso de Aperfeiçoamento de Praças - CAP/2023 do CBMDF. Com efeito, as razões que levaram à exclusão da Impetrante do curso em debate assentam-se na ausência de cumprimento dos itens 4.7 e 4.8 do Edital de Retificação n. 151/2023, que assim dispõe (ID 172244077): 4.7 As militares convocadas serão consideradas APTAS à matrícula no curso, desde que tenham enviado ao CPMED resultado negativo do exame de Beta-HCG (teste de gravidez), até dia 9 ago. 2023; 4.8 Os candidatos do CBMDF deverão efetuar suas inscrições somente via processo eletrônico SEI, ao ambiente previsto e dentro no período estabelecido. Somente serão selecionados para fins de matrícula aqueles que atenderem todas as exigências previstas no presente edital. No que pertine ao objeto dos autos, tem-se que a exigência, na forma simplista em que apresentada, é deveras inadmissível, posto que está em viés contrário à atual legislação existente acerca da matéria relativa à proteção da gestação e da maternidade e, nesse sentido, tolhe o direito à Bombeira Militar de participar de curso de aprimoramento profissional que lhe é necessário para galgar melhor posto profissional, em uma clara violação dos direitos e garantias fundamentais, especialmente o direito à equidade e à igualdade, este último tido como o direito de ser igual, sempre que a diferença inferiorize e coloque o indivíduo numa posição de desvantagem. No caso, não se pode ter como razoável o ato administrativo que impossibilita Bombeira Militar de frequentar e participar regularmente de curso de formação ou aprimoramento profissional tão somente pelo fato de estar gestante, sem sequer se avaliar, desde que respeitada a avaliação médica realizada no caso concreto (ID 172244088), se é plenamente possível a adequação curricular ou, ainda, a postergação de etapas cuja impossibilidade de execução/conclusão se registre no momento. Nessa senda, o estado em que se encontra a Impetrante não pode justificar o tratamento desigual em relação aos demais colegas de curso, porquanto se trata de situação temporária e peculiar e, conforme demonstra a autora em ID 172244088, sua incapacidade é apenas parcial. Em segundo vê-se do ID 172389441, que a grade curricular do curso possui em boa parte de sua organização horas de atividades essencialmente teóricas ou práticas que não exigem atividades incompatíveis, via de regra, com o estado gravídico. Nesse contexto, a conduta extrema da Administração acaba por agredir, também, o princípio da razoabilidade, o que impõe, ao menos em sede de cognição sumária, o deferimento da liminar. Corroborando tais assertivas, de se destacar, ainda, o teor do art. 5o da Lei no 6.976/2021, que estabeleceu o Programa de Proteção à Policial Civil, Policial Militar e Bombeira Militar Gestante e Lactante no Distrito Federal, nos seguintes termos: Art. 5° Deve ser adequado, após parecer da junta médica de cada órgão, o direito de conclusão dos cursos para progressão de carreira às policiais militares e bombeiras militares gestantes e lactantes. Nesse sentido é a jurisprudência do TJDFT: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CURSO DE APERFEIÇOAMENTO. BOMBEIRA MILITAR GESTANTE. IMPEDIMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. O artigo 5o, inc. I, da Constituição Federal garante a todos a igualdade perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, de modo que a gravidez das impetrantes não pode ser motivo de tratamento desigual em relação aos seus colegas de curso, eis que se trata de estado peculiar e temporário. 2. Impedir que as alunas gestantes frequentem o Curso de Aperfeiçoamento, que lhes possibilitará a promoção na carreira após 10 (dez) anos de serviços prestados ao Corpo de Bombeiros Militar do DF, apenas por estarem grávidas indica tratamento desigual em relação aos demais colegas, prática condenável e objeto de censura. 3. Remessa oficial e recurso de apelação desprovidos. (Acórdão 632555, 20100111870588APO, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, , Revisor: NÍDIA CORRÊA LIMA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2012, publicado no DJE: 26/11/2012. Pág.: 197) No mais, o perigo de dano é evidente, haja vista que, ao que consta, houve o início das atividades do curso em comento em 28/08/2023. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR para determinar à autoridade coatora que, inexistindo outros impedimentos, permita a participação da Impetrante na Turma 27 do Curso de Aperfeiçoamento de Praças - CAP/2023 do Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal – CBMDF, realizando, para tanto, as adequações necessárias ao seu estado gravídico, nos termos da avaliação médica. Intime-se a autoridade impetrada a prestar suas informações. Observe-se o disposto no art. 7o, inc. II, da Lei no 12.016/09, dando ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito. Após, ao Ministério Público. Confiro a presente decisão FORÇA DE MANDADO.” Inconformado, o impetrado recorre. Narra que, na origem, trata-se de mandado de segurança em que a Impetrante, ora agravada, pede provimento jurisdicional que lhe assegure a matrícula e frequência no Curso de Aperfeiçoamento de Praças CAP/2023 do Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal - CBMDF. Aduz que “A Impetrante afirma, como causa de pedir, em síntese, que o item 3.6 do Edital n° 147/2023-CEFAP/DIREN/DEPCT Processo Seletivo para o CAP/2023 - Turma 27, prevê requerimento ao Comandante do CEFAP para análise da possibilidade de adequação curricular do curso em face das restrições de saúde apresentadas no seu parecer médico, conforme Portaria n° 42, de 23 dez. 2021, publicada no BG n° 240, de 24 dez. 2021.” Ressalta que a impetrante defende a tese de que o fato de ser gestante não poderia ser impedimento para participação do CAP/2023, mas deveria ser oferecida pelo CBMDF a adequação curricular do curso em face das restrições de saúde apresentadas no seu parecer médico. De outro lado, o recorrente destaca que “a gestação, por implicar restrição absoluta a todo e qualquer conteúdo operacional, que corresponde a 60% do CAP, comprometeria a adequada formação do bombeiro militar e, consequentemente, prejudicaria a perfeita execução das novas atribuições, pois se pretende que “o bombeiro militar concludente do CAP estará apto a exercer as funções de chefe de guarnições, comandante de frações, auxiliar de administração, auxiliar em processo de formação de recursos humanos, dentre outras tarefas.” Conclui que, a análise realizada pelo Comandante do CEFAP, é pela impossibilidade de adequação curricular do curso em face das restrições de saúde apresentadas no seu parecer médico, de modo que não faz jus o direito à matricula e participação no Curso. Pugna pelo efeito suspensivo, para sobrestar os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento do presente recurso. No mérito, requer o provimento do recurso, para que seja reformada a r. decisão a quo, indeferindo-se a liminar concedida à agravada na instância de origem. Dispensado o recolhimento de preparo, ante a isenção legal que faz jus a parte agravante. É o relatório. Decido. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Sem embargos quanto ao exame da questão de fundo por ocasião do mérito do presente recurso, desde logo necessário observar que a Constituição Federal assegura a proteção à maternidade e à infância, reconhecendo-a como direito social (art. 6o, CF). Trata-se, em verdade, da observância à igualdade material, princípio insculpido como mandamento ao Estado de Direito, cujo intuito é impedir o tratamento idêntico a pessoas que se encontrem em circunstâncias fáticas diversas. Ademais, em tese, há previsão legal quanto a adequação curricular para a hipótese, a saber o art. 5o da Lei no 6.976/2021: “Art. 5° Deve ser adequado, após parecer da junta médica de cada órgão, o direito de conclusão dos cursos para progressão de carreira às policiais militares e bombeiras militares gestantes e lactantes.” Lado outro, não se verifica perigo de dano ou risco ao resultado útil que decorra da decisão agravada, ao passo que há perigo de dano inverso, caso não se admita a participação da agravada no curso, mediante adequação curricular à sua condição de gestante. Além do mais, deve ser frisado que a medida é plenamente reversível, pois a participação da agravada no curso é na condição subjudice. Outrossim, reserva-se ao eg. Colegiado ampla e total avaliação sobre a questão posta, não se encerrando nesta prelibação juízo aprofundado sobre a matéria. Portanto, ausentes os requisitos autorizadores do pedido de efeito suspensivo, razão que se impõe o indeferimento. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao d. Juízo a quo, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 5 de outubro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator